Tribunal: TJSP
Processo: 2026427-15.2014.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091398
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2026427-15.2014.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravada MARIA
UCHOA DA SILVA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram por prejudicado o agravo.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2026427-15.2014.8.26.0000 -Voto no 13.281
2
Agravo de Instrumento no 2026427-15.2014.8.26.0000
Agravante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Agravado: MARIA UCHOA DA SILVA
Comarca: Diadema
Voto no 13.281
Agravo de instrumento – Acidente do Trabalho –
Cumprimento de sentença - Pedido de desistência
formulado pela agravante – Perda do objeto do agravo –
Recurso prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, interposto pelo INSS contra respeitável decisão da MM. Juíza de
primeiro grau de jurisdição proferida nos autos da ação acidentária, em fase de
cumprimento de sentença, movida por Maria Uchoa da Silva, que rejeitando a
impugnação da autarquia ao cálculo apresentados pela autora, determinou a
expedição de ofício requisitório complementar.
Pretende a agravante a reforma da r. decisão
hostilizada. Sustenta, em síntese, que não pode os cálculos apresentados estão
incorretos, uma vez que computou juros de mora entre a data da conta e depósito do
valor do precatório. Discorre sobre a matéria debatida, requerendo o provimento do
agravo.
Processado o recurso com o efeito suspensivo
almejado, a agravante apresentou sua contraminuta (fls. 60/62).
O agravo não foi conhecido por esta C. Câmara, uma
vez que o recurso não foi devidamente instruído (fls. 67/71). Rejeitados os embargos
de declaração opostos (fls. 84/90), o Instituto interpôs Recurso Especial (fls.
95/100), o qual após a regular tramitação foi dado provimento tendo o V. Acórdão
proferido pelo relator Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça,
determinando que se oportunizasse ao INSS a complementação do instrumento de
agravo, indicando as peças facultativas que entende necessárias à solução da
controvérsia (fls. 130/131).
Diante da promoção do então Relator deste agravo, os
autos foram distribuídos a este magistrado (fls. 141), que determinou a juntada dos
documentos indispensáveis para a formação do agravo e conhecimento da matéria
controvertida (fls. 144/145).
A agravante então requereu a desistência do agravo
(fls. 150).
É o relatório.
Com o pedido de desistência formulado pela
agravante, o presente agravo perdeu o seu objeto, restando prejudicado o seu
conhecimento.
Em face do exposto e por meu voto, dou por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2026427-15.2014.8.26.0000 -Voto no 13.281
3
prejudicado o agravo.
JOÃO ANTUNES
Relator